Tribunal: TJDFT
Processo: 0703712-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703712-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HENRIQUE MOREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL (UNDF), PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por HENRIQUE MOREIRA DE ALMEIDA contra a r. decisão de ID 147815312, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0700591-89.2023.8.07.0018, impetrado em face da REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL – UNDF e do PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de liminar, vindicada para participar das demais fases do concurso público para provimento dos cargos da Carreira do Magistério Superior do Distrito Federal, diante da não comprovação da verossimilhança das alegações, nos seguintes termos: [...] A segurança, em caráter liminar, pode ser concedida se presentes os requisitos previstos no artigo 7 o, inciso III, da lei de mandado de segurança: relevância no fundamento e risco de ineficácia da decisão final (urgência). No caso, não há fundamento relevante para fins de concessão da liminar. Explico. O impetrante pede para ser mantido no concurso público para provimento de cargos da carreira de magistério da Universidade do Distrito Federal, porque o critério de correção da prova discursiva não observou as regras do edital, quando foi submetido a terceira correção. É cediço que em relação ao controle jurisdicional sobre concursos públicos, não há possibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na aferição de critérios e valorações de correção da própria banca examinadora, e tampouco poderá questionar a formulação das questões e avaliar as respostas, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. [...] Ocorre que, na presente demanda, o impetrante discute os critérios relacionados a correção da prova discursiva, que denotam interpretação, da qual, neste momento processual, não se extrai a alegada ilegalidade. Veja. O edital prevê no item questionado: “12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção. “ O edital traz expressamente que as correções devem divergir em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, para que terceira correção seja realizada. A referência não é a nota da primeira e a nota da segunda correção, mas a nota máxima da questão. Não houve descumprimento das regras do edital, pois a base para apuração da diferença não é a sugerida pelo impetrante na inicial, mas a nota máxima da questão. Portanto, não se constata nesse ponto qualquer violação ao edital. A realização de terceira correção no caso do autor não viola o edital, porquanto as notas divergem em mais de 25% da nota máxima da questão. Assim, constata-se que não há probabilidade do direito alegado. Não houve ilegalidade e violação a qualquer direito líquido e certo do impetrante. O edital é absolutamente claro e inequívoco em relação ao pressuposto para uma terceira correção. [...] Repisa-se que o Poder Judiciário não pode fazer valoração de critérios de correção previstos no edital. Não há ofensa ao princípio da legalidade. O Poder Judiciário não pode, sob pretexto de legalidade, fazer juízo de valor sobre o mérito de correção. Os critérios, o juízo de valor e a correção são atribuições exclusivas da banca examinadora, salvo evidente e manifesta ilegalidade, que não se verifica. Portanto, não há elementos suficientes para evidenciar probabilidade no direito alegado. Isto posto, INDEFIRO a liminar. [...] (ID 147815312). Nas razões recursais, o agravante informa ter sido aprovado em 3o lugar na prova objetiva do concurso da UnDF para o Cargo 114 – Professor – Matemática e Ciências de Dados e que, por isso, teve a sua prova discursiva corrigida. Registra que obteve 7,92 (sete vírgula noventa e dois) pontos de um avaliador e 5,92 (cinco vírgula noventa e dois) pontos de outro na prova discursiva e que, mesmo com a diferença de apenas 2 (dois) pontos, foi submetido a um terceiro avaliador, que lhe atribuiu 5,92 (cinco vírgula noventa e dois) pontos, ocasionando a sua desclassificação – a nota mínima era 6,00 (seis). Sustenta que essa terceira avaliação violou o subitem 12.1.1 do Edital n. 01/2022 – UNDF/REI, que prevê que: [...] o candidato somente seria submetido a uma terceira avaliação se as correções realizadas pelos dois primeiros avaliadores superassem 25% da nota máxima da questão, que é 2,5 pontos (25% de 10 pontos). (ID 43286813). O agravante alega, assim, que a nota da sua prova discursiva deveria ter sido 6,92 (seis vírgula noventa e dois), resultado da média entre as duas primeiras avaliações. No mais, destaca o perigo da demora, pois a fase subsequente do certame (curso de formação) foi iniciada no dia 2/2/2023, e a reversibilidade da medida liminar. Assim, requer, em suma: a) o deferimento da antecipação da tutela recursal, inaudita altera parte, com suporte no inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/2009 c/c art. 932, II, do CPC, para: a.1) suspender a eficácia do ato que eliminou o candidato Henrique Moreira de Almeida (inscrição n.o 0298106623) do concurso público regido pelo Edital n.o 01/2022 - UNDF/REIT; a.2) determinar que a Administração Pública Distrital providencie, com a máxima urgência, a convocação do candidato Henrique Moreira de Almeida (inscrição n.o 0298106623) para as etapas subsequentes do referido concurso público (notadamente o curso de formação, que está com período de inscrição marcado para 26.01 e 27.01.2023), levando-se em consideração, até ulterior decisão judicial, que a nota final do referido candidato na prova discursiva é 6,92; a.3) determinar que a Administração Pública Distrital reserve uma vaga ao Agravante em posição compatível com a nota final designada pela média dos dois primeiros avaliadores: 6,92 pontos; a.4) a expedição de ofício urgente à autoridade Impetrada, inclusive por meio eletrônico ou telegrama, para que torne efetiva a medida liminar, sob pena de multa diária por descumprimento, a ser fixada por esse Juízo, tendo em vista o iminente perigo de grave lesão ao direito do Agravante; b) a notificação da autoridade coatora, nos endereços indicados, para que prestem as informações que entendam necessárias, nos termos do artigo 7o, I, da Lei no 12.016/2009; c) no mérito, a concessão da segurança para confirmar a liminar e: c.1) reconhecer a nulidade do ato que submeteu o candidato Henrique Moreira de Almeida (inscrição n.o 0298106623) a uma terceira avaliação e, por conseguinte, o eliminou do concurso público regido pelo Edital n.o 01/2022 - UNDF/REIT, com derradeira atribuição da nota de 6,92, decorrente da média aritmética entre os dois primeiros avaliadores, alterando a classificação em conformidade com a nova menção, nos termos do Edital no 01/2022 – UNDF/REIT, de 22 de junho de 2022, convocando-o para todas as etapas do concurso; c.2) conferir expressamente o direito do Agravante em gozar de todos os benefícios inerentes ao cargo concorrido, inclusive o cômputo do tempo de serviço para critérios de antiguidade, no período em que, por consequência do ato administrativo abusivo, não for convocado e empossado no concurso público; [...] (ID 43286813). Esta relatoria concedeu , em parte, a tutela antecipada recursal requerida para: a) suspender a eficácia do ato que eliminou o candidato Henrique Moreira de Almeida (inscrição n.o 0298106623) do concurso público regido pelo Edital n. 01/2022 – UNDF/REIT; b) determinar que a Administração Pública Distrital e o IADES considerem, até ulterior decisão judicial, que a pontuação final do candidato na prova discursiva é de 6,92 (seis vírgula noventa e dois); c) determinar que a Administração Pública Distrital e o IADES convoquem o referido candidato, com a máxima urgência, para o curso de formação e demais fases, caso se constate o alcance de nota suficiente para classificá-lo, nos moldes previstos no Edital, com a adoção das medidas inerentes. Apesar de intimados, o Reitor “pro tempore” da Universidade do Distrito Federal (UNDF) e o presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) não apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento (IDs 44420377 e 44420477). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios não se manifestou acerca do mérito do processo, pois considerou desnecessária sua intervenção neste Mandado de Segurança (ID 44713895). Houve sentença no processo de origem que denegou a segurança ao Agravante (ID 45084332). Preparo regular (ID 43286814). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 22/03/2022, foi prolatada sentença no processo originário (ID 45084332 e ID-origem 153734058), a qual denegou a segurança requerida pelo impetrante de anular o ato administrativo que o eliminou do concurso público regido pelo Edital n.o 01/2022 - UNDF/REIT. Por conseguinte, houve resolução do mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifou-se. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifou-se. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do Agravo de Instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Razão pela qual revogo a liminar concedida no ID 43311215. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL Relator